Tribunal: TJSP
Processo: 0000958-10.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
Agravo em execução penal. Unificação de penas. Conversão de penas restritivas de direitos em penas privativas de liberdade. Possibilidade. Inviabilidade de cumprimento simultâneo. Inaplicabilidade do artigo 76 do Código Penal. Decisão mantida. Recurso desprovido.